Tribunal: TJES
Processo: 5002357-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002357-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALDIR BRANDT e outros
AGRAVADO: RENATO MARTINS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Waldir Brandt
e
Rosilene Flávio Ribeiro Brandt

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itarana (Id 2331270, p. 1) que, nos
embargos
por eles opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Renato Martins
, não recebeu o requerimento de fls. 62/70, pelo qual é pretendida a anulação de atos processuais.

Nas razões recursais, sustentam os agravantes (Id 2331247), em síntese, que:
(i)
fazem jus à assistência judiciária gratuita por não reunirem condições de arcar com as despesas do processo;
(ii)
é nula a decisão que julgou extintos os embargos à execução, diante da ausência de intimação pessoal;
(i
ii
)
não se caracterizou o abandono da causa nos embargos à execução;
(
i
v)
é nula a avaliação do bem penhorado, bem como a sua adjudicação; e
(v)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de retirar a eficácia da decisão agravada e, no mérito, reconhecer a nulidade de todos os atos que envolveram a adjudicação do imóvel a eles pertencente.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

No que se refere à
assistência judiciária gratuita
, noticio ter deferido o pedido – formulado nas razões recursais –
exclusivamente para os atos relativos
ao presente recurso
(CPC, art. 98, § 5º), à luz dos documentos constantes do Id 2331251.

Da atenta conferência das peças que instruem o recurso – conexo ao
agravo de instrumento nº 5002356-15.2022.8.08.0000
, distribuído à minha relatoria na mesma data – verifico que a demanda executória foi ajuizada pelo agravado
Renato Martins
em 03/02/2016, com lastro em “Contrato de Confissão de Dívida”, pelo qual teriam os agravantes se comprometido ao pagamento da quantia de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) ao agravado, em parcela única com vencimento em 12/11/2015, o que, de acordo com o credor, não teria sido cumprido.

Deferido o processamento da lide executória, com a citação de ambos os executados, foi lavrado auto de penhora de imóvel rural a eles pertencente no dia 19/05/2016, sendo, em seguida, opostos
embargos à execução
opostos pelos agravantes (Id 2331252),
que foram
extin
tos
,
sem resolução de mérito
, por sentença proferida no dia 18/12/2020 (Id 2331264, p. 7), com o trânsito em julgado no dia 16/03/2021 (Id 2331265, p. 3), dada a ausência de interposição do recurso cabível (
rectius
: apelação).

Diante disso, não vinga a tese recursal de que a intimação dos agravantes naqueles autos estaria eivada de vício, por não terem sido pessoalmente intimados para impulsionarem o processo, sob pena de extinção por abandono, e assim considero por se tratar de argumento que deveria ter sido exposto em sede de apelação, dada a regular intimação do advogado acerca da sentença extintiva (Id 2331265, p. 2).

Da análise dos fatos ocorridos na lide executória, verifico que, à falta de impugnação por parte dos executados, foi lavrado o competente auto de adjudicação e expedido mandado de imissão de posse em favor do exequente e, tão somente no dia 02/09/2021 (Id's 2331267 e 2331268), compareceram aos autos os executados a fim de alegar a nulidade de atos processuais praticados nos
embargos à execução
que, como já dito, foram extintos por sentença proferida em 18/12/2020, com o trânsito em julgado do processo em 16/03/2021, por não ter sido interposto o recurso cabível.

Por fim, após a manifestação do exequente (Id 2331269, p. 3/5), o pedido de nulificação de atos processuais foi rejeitado pelo juiz (Id 2331270, p. 1), o que resultou na interposição do presente recurso.

Conforme se extrai da síntese realizada, salta aos olhos a
preclusão
da matéria invocada pelos agravantes, por terem sido insurgido, por meio de apelação, contra a sentença que extinguiu seus
embargos à execução
sem resolução de mérito (
proc. nº
0000450-04.2016.8.08.0027
), assim como deixaram de alegar a aventada nulidade de atos processuais
na primeira oportunidade
em que lhes couberam falar nos autos,
sob pena de preclusão
(CPC, art. 278).

Transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça a título de mera ilustração:

“(...) 2. A alegação de nulidade por suposta irregularidade de intimação na origem
deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
.

3. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1882594/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022)

“(...) 4.
A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
, nos termos do art. 278, caput, do CPC/15. Precedentes.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1907772/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/12/2021, DJe de 16/12/2021)

É equivocada, com a devida vênia, a narrativa do douto advogado de que a interposição deste recurso é a primeira oportunidade para que os agravantes argúam a nulidade dos atos supostamente maculados, já que foram devidamente intimados, sem exceção, de
todos
os atos praticados na demanda executória e somente em 02/09/2021 resolveram comparecer aos autos para postular sua nulificação.

Ante o exposto,
nego provimento ao
agravo de instr
umento
.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS – NULIDADE A SER ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE COUBER À PARTE FALAR NOS AUTOS – ARTIGO 278 DO CPC/2015 – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PRECEDENTES DO C. STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) À falta de impugnação por parte dos executados, foi lavrado o competente auto de adjudicação e expedido mandado de imissão de posse em favor do exequente e, tão somente no dia 02/09/2021, compareceram aos autos os executados a fim de alegar a nulidade de atos processuais praticados nos embargos à execução que, como já dito, foram extintos por sentença proferida em 18/12/2020, com o trânsito em julgado do processo em 16/03/2021, por não ter sido interposto o recurso cabível.

2
)

Salta aos olhos a preclusão da matéria invocada pelos agravantes, por terem sido insurgido, por meio de apelação, contra a sentença que extinguiu seus embargos à execução sem resolução de mérito (processo nº 0000450-04. 2016.8.08.0027), assim como deixaram de alegar a aventada nulidade de atos processuais na primeira oportunidade em que lhes couberam falar nos autos, sob pena de preclusão (CPC, art. 278).

3
)
É equivocada a narrativa de que a interposição deste recurso é a primeira oportunidade para que os agravantes argúam a nulidade dos atos supostamente maculados, já que foram devidamente intimados, sem exceção, de todos os atos praticados na demanda executória e somente no dia 02/09/2021 resolveram comparecer aos autos para postular sua nulificação.

4
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.